Tribunal: STF
Processo: Rcl 61376
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 3.961/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725.



    2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de contrato de sociedade validamente firmado entre profissionais da advocacia, em inobservância aos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em estrita observância aos precedentes vinculantes desta Corte.